Tribunal: TCU
Processo: 007.030/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Investimento e Gestão do SUS - Implantação e/ou Implementação de Complexos Reguladores. Portaria GM/MS no 1.571, de 29 de junho de 2007 (no da TCE no sistema: 1732/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 878/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Município de Cabo Frio/RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, referente ao exercício de 2007, situação que ensejou a imputação de débito no valor R$ 289.293,42, atualizado até 1o/1/2024. Considerando que no curso da análise empreendida pela unidade técnica restou evidenciada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente em razão da não identificação dos efetivos responsáveis pela execução dos recursos à época dos fatos, e que o longo transcurso temporal desde o repasse, efetivado em 2007, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. considerando o alinhamento entre as propostas constantes da instrução e pronunciamentos da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 46-49); considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica no sentido de que a tomada de contas especial deve ser arquivada, sem julgamento de mérito, quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como nas hipóteses em que o longo transcurso temporal inviabiliza a identificação dos responsáveis e compromete o contraditório e a ampla defesa, conforme assentado pelo Plenário no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, pela 1a Câmara no Acórdão 3001/2016-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e pela 2a Câmara no Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 007.030/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Cabo Frio/RJ (28.549.483/0001-05). 1.2. Unidade: Município de Cabo Frio/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.